Tribunal: TJSP
Processo: 1012249-41.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Reintegração de posse. Presença dos requisitos do art. 561 do CPC. Procedência mantida. Usucapião matéria de defesa. Em que pese a usucapião urbana não exija a posse justa do bem, ainda assim é necessário que o possuidor tenha a coisa com ânimo de dono ("animus domini"), incompatível com a posse precária, em que é reconhecida a supremacia do direito de propriedade de outrem. Honorários recursais.

Ementa:
Reintegração de posse. Presença dos requisitos do art. 561 do CPC. Procedência mantida. Usucapião matéria de defesa. Em que pese a usucapião urbana não exija a posse justa do bem, ainda assim é necessário que o possuidor tenha a coisa com ânimo de dono ("animus domini"), incompatível com a posse precária, em que é reconhecida a supremacia do direito de propriedade de outrem. Honorários recursais. Majoração. Art. 85, §11, do CPC.

Recurso a que se nega provimento.